Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMAS 315 e 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.317 e no AI 791.292, paradigmas, respectivamente, dos Temas 315 e 339 daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 895 (RE 956.302), relativo à suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido não provido.